Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-60.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA EXECUÇÃO. Cuida-se de embargos à execução julgados parcialmente procedentes em primeiro grau. Recursos das duas partes. Primeiro, conhece-se do recurso da embargada, afastando-se preliminar de inépcia contida nas contrarrazões ofertadas pelos embargantes. Razões adequadas e pertinentes. Possibilidade da reiteração pela

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA EXECUÇÃO. Cuida-se de embargos à execução julgados parcialmente procedentes em primeiro grau. Recursos das duas partes. Primeiro, conhece-se do recurso da embargada, afastando-se preliminar de inépcia contida nas contrarrazões ofertadas pelos embargantes. Razões adequadas e pertinentes. Possibilidade da reiteração pela embargada apelante de fundamentos anteriores (da impugnação aos embargos à execução). Segundo, rejeita-se alegação de ausência de título executivo articulada pelos embargantes. A ação de execução fundamentou-se num Instrumento Particular de Compra e Venda. Incidência do art. 784, II CPC. Discussões sobre pagamentos (total ou parcial) e exigibilidade dos encargos da mora que dizem respeito ao valor do crédito. E terceiro, o valor devido merece modificações. Análise dos valores devidos pelos embargantes, a partir da confissão de dívida. Identificação de alguns pagamentos realizados fora do prazo e que autorizavam cobrança de juros de mora, correção monetária e multa moratória. Tolerância da credora que não implicava renúncia àqueles créditos acessórios. Na troca de e-mails (fls. 60/75), ficou claro que as partes negociaram as três últimas parcelas, inclusive com remessa de cheques, mas sempre com incidência de juros. Ou seja, a embargada não fez uma prorrogação de vencimento, mas sim aceitou receber os valores após o vencimento e com encargos. Ausência de requisitos para reconhecimento da supressio ou do "venire contra factum proprium". Não se pode confundir a discussão sobre as cláusulas e a incidência de valores contratuais, ou mesmo sobre a quitação com o comportamento contraditório. Fixação dos valores devidos pelos embargantes. Embargos parcialmente procedentes.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.